Tribunal: TJDFT
Processo: 0009396-30.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009396-30.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WILMA PERES TREDICCI, YEDA CUNHA JUNQUEIRA, YOLANDA RAMOS CASSIS, YVONNE MATTOS MAIA DOS SANTOS, ZILTA ROCHA DE CARVALHO OLIVEIRA, ZELIA MARIA CARDIM DE SOUZA, ROGERIO RAMOS FERRAZ, ZELIA MARTINS DE MORAIS ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício ID 16747219, bem como da decisão do juízo da execução e cálculos ID 16747220, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados no ID 16747220 - Pág. 6. Adote a Secretaria as devidas providências. Intime-se o ente devedor, para tomar ciência da retificação e para apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerada a contagem em dobro, os cálculos da parcela superpreferencial do credor ROGERIO RAMOS FERRAZ, deferida no ID 8183691 - Pág. 69/71. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios